Tribunal: TJDFT
Processo: 0745652-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745652-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MICHELLE CAROLINE DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BRB - Banco de Brasília S.A. pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos “mútuos bancários que sejam amortizados mediante débito do valor das prestações na conta corrente ou conta salário da Autora, no prazo de 15 (quinze) dias contados de sua citação/intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitada a R$ 5.000,00” O agravante sustenta que a decisão recorrida comete equívoco ao interpretar a resolução como se conferisse ao consumidor um direito potestativo de revogar unilateralmente a autorização de débito, desconsiderando a natureza jurídica do contrato firmado. Alega que a decisão contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1.863.973/SP), que reconhece a legalidade dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, incluindo contas destinadas ao recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização estiver vigente. Defende que a autorização de débito em conta é uma cláusula essencial do contrato de mútuo e não um simples mandato, sendo sua revogação unilateral uma afronta à segurança jurídica, aos princípios da boa-fé objetiva e ao pacta sunt servanda. Ressalta que a manutenção da decisão agravada impõe grave prejuízo à instituição financeira, ao suprimir sua principal garantia contratual, ampliar o risco de inadimplência e obrigar a adoção de medidas judiciais mais custosas para a recuperação do crédito. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final e, no mérito, que o agravo seja conhecido e provido, reformando a decisão interlocutória para restabelecer a validade da cláusula de débito em conta. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Na hipótese, a autora, ora agravada, busca, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em sua conta corrente, eis que já solicitou tal providência administrativamente à instituição financeira e não obteve resposta. No que se refere ao periculum in mora, o agravante não apresentou fatos objetivos que demonstrassem, de forma concreta, um risco de dano irreparável que justificasse a suspensão da decisão agravada. Quanto ao outro requisito, verifica-se que, em notificação datada de 27/08/2025, por meio de notificação extrajudicial enviada à instituição financeira, a agravada, de fato, solicitou o cancelamento de autorização do débito em sua conta referente ao contrato de no 2023652736 (ID no 251343050, nos autos de origem). Com efeito, ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram para a não aplicação da limitação de 30% aos mútuos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (Grifo nosso) Percebe-se que o colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os tiver autorizado e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos do STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de trinta por cento (30%) característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia 4a Turma: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente . 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente” (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJE: 05/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Essas ponderações culminam por mitigar a exegese do precedente proposta pelo agravante em sua peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido, ao menos por ora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator